Tribunal: TJDFT
Processo: 0720124-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA. EXIGÊNCIA LEGAL. BOA-FÉ NÃO CONFIGURADA. PENHORAS REGISTRADAS NA MATRÍCULA. BEM EM INVENTÁRIO.
1. Os agravantes alegam ter adquirido a fração de imóvel mediante instrumento particular de cessão de direitos aquisitos, mas escrituração do imóvel não levada a efeito porque ainda não havia sido realizado o desmembramento do lote principal.
2. Transferência de bens imóveis entre pessoas vivas pressupõe que, além do contrato de compra e venda (compromisso entre as partes), seja confeccionada escritura pública de compra e venda, com o respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis.
3. Embora à luz do Código Civil a transferência da propriedade de bens imóveis inter vivos somente se efetive com o registro dos títulos translativos da propriedade no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, a jurisprudência vem reconhecendo validade de contrato de compra e venda do imóvel firmado por instrumento particular com terceiro de boa-fé, ainda que não tenha sido levado a registro (Súmula 84 do STJ e Precedentes da mesma Corte Superior).
4. Na hipótese dos autos, agravantes que não lograram comprovar a efetiva transferência do bem nem a boa-fé na aquisição; por ocasião da alegada aquisição do imóvel por contrato particular não levado a registro, existiam penhoras anotadas na matrícula do imóvel, além do que bem arrolado em inventário, cuja abertura da sucessão ocorreu antes do negócio jurídico em discussão.
5. Recurso conhecido e improvido.